Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704852-46.2022.8.07.0014 Número do processo na origem: 0704852-46.2022.8.07.0014 APELANTE: VANESSA CRISTINI DA SILVA MATOS APELADO: NAVARRA S.A. DESPACHO Intimem-se as partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora